Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701084-53.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DINY LEIA BALIZA RABELO RECORRIDO: MARLENE RIBEIRO PINTO DOS SANTOS, MARCELO FERNANDO PINTO DOS SANTOS, ENEILTON BARBOZA DE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. CEF. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RETOMADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUEL. DÍVIDA RELATIVA A TARIFAS E IMPOSTOS. CONDENAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIRECIONAMENTO PRODEF. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Devidamente comprovado que o autor arrematou, em leilão extrajudicial, imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal, por força da inadimplência da mutuária originária, restam preenchidos os requisitos elencados no artigo 1.228 do Código Civil. A imissão na posse é de rigor. 2- Constando ou não o nome da recorrente da certidão de ônus, a dívida de água, luz e impostos gerados, de natureza in rem suam, é de sua responsabilidade por força unicamente da ocupação do bem. 3 – A Defensoria Pública patrocinou a defesa de réu, que restou vencido no feito. Caso tivesse logrado sucesso no processo, o pedido de direcionamento da verba honorária ao Fundo PRODEF era passível de ser atendido. 4 - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, nega-se provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, pois não teve a oportunidade de produção de prova oral. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJCE para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). Ressalto, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009